Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706732-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CELSO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a devolução do AR (ID 34048170). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora